Tribunal: STF
Processo: ARE 1465700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PRONÚNCIA. HEARSAY TESTIMONY. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. Preliminar de nulidade do reconhecimento por fotografia acolhida. Inobservância dos ditames do art. 226 do CPP. Prova desconsiderada.



    2. RÉU J.M.B. Ausentes indícios mínimos de autoria quanto ao denunciado J.M.B. Prova que se limita à palavra do codenunciado, que afirmou que J.M.B. estaria junto com a vítima no dia do fato – sem indicar sua participação no delito - e ao depoimento de uma testemunha que teria ouvido dizer acerca da participação de J.M.B. no crime. Hearsay testimony. Prova a ser evitada no processo criminal acusatório. Despronúncia que se impõe. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem em favor de J.M.B., se por outro motivo não estiver preso.



    3. RÉU J.A.P. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. Havendo dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri dirimi-la, mediante a análise mais aprofundada do contexto probatório. Ainda que o réu tenha negado a autoria delitiva, há o depoimento de uma testemunha que teria ouvido diretamente dele acerca da sua participação no delito. Presença de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria. Necessidade de submissão dos fatos ao crivo do Conselho de Sentença quanto a J.A.P.



    4. QUALIFICADORAS. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia só deve ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Motivo do crime declinado na denúncia (disputa por ponto de tráfico) que não restou minimamente demonstrado durante a instrução. Afastamento mantido. Qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido preservada nos termos em que decotada pela sentença. Mantida a qualificadora do meio cruel, pois suficientemente amparada no auto de necropsia.



    5. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva de J.A.P. mantida, pois presentes os requisitos legais.



    6. PREQUESTIONAMENTO. Inocorrência de negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais.



    RECURSO DE J.M.B. PROVIDO. RECURSO DE J.A.P. DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente